Tribunal: TJSP
Processo: 1062574-82.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – PRÊMIO DE INCENTIVO – INCLUSÃO DA PARTE FIXA NO CÁLCULO DE PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, TERÇO DE FÉRIAS, ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA PARTE – ADMISSIBILIDADE, ANTE O CARÁTER PERMANENTE – AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.